Tribunal: TJSP
Processo: 1504202-60.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de exame quanto à manutenção de prisão preventiva. Inviabilidade. Pleito não suscitado nas razões de apelação. No mais, presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. Gravidade concreta dos fatos que justificam a segregação cautelar. Embargos rejeitados.